Tribunal: TJDFT
Processo: 0727722-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727722-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE AGRAVADO: LILIANE PALITOT DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE contra decisão interlocutória proferida nos autos dos embargos de terceiro processo n.o 0738685-02.2019.8.07.0001, que manteve a indisponibilidade dos bens registrados em nome de sua esposa. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 06 de março de 2020, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos de terceiro para manter as indisponibilidades averbadas nas matrículas dos imóveis. Dessa forma, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de abril de 2020 16:00:05. ROBSON BARBOSA Desembargador